Tribunal: TJDFT
Processo: 0723796-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723796-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO PAULINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Inicialmente, cumpre anotar que o presente mandado de segurança foi-me distribuído em 16 de junho de 2023 em virtude da decisão de ID 47929349, pela qual o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública declinou da competência em virtude de os mandados de segurança contra a autoridade coatora indicada na inicial serem julgados pelas Câmaras Cíveis deste Tribunal. O impetrante, na presente ação constitucional, busca assegurar o direito líquido e certo de participar do curso de formação para o Cargo de Policial Penal do Distrito Federal, que ocorreria de 15 de maio de 2023 a 9 de junho de 2023, apesar de sido considerado inapto em fase de investigação de vida pregressa e vida social: “40. Deste forma, IMPEDIR o impetrante de participar do curso de formação que acontecerá entre 15 de maio à 09 de junho de 2023, é totalmente ilegal, uma vez que o mesmo está amparado na Constituição Federal, tendo seu direito LIQUÍDO e CERTO.” (ID 47929319). Como o período do curso de formação indicado na inicial já foi transcorrido, indagou-se ao impetrante quanto a eventual perda de objeto do presente mandado de segurança, que se manifestou no ID 48258521 pela subsistência do interesse, uma vez que poderia participar de outro curso de formação em virtude de determinação judicial. É o relatório. Passo a decidir. Conforme excerto do pedido acima transcrito, o impetrante objetivava participar do curso de formação específico que se iniciaria em 15 de maio de 2023 e se encerraria em 9 de junho de 2023. É certo que o presente mandado de segurança foi impetrado antes do início do curso, em 2.5.2023; porém, na 1a instância, o que retardou seu envio ao juízo competente em razão de a autoridade coatora ter direito a foro por prerrogativa de função para fins de mandado de segurança, só se efetivando em 16.6.2023. Assim, como o pedido tem por objeto curso de formação específico, cujo prazo de início e de fim já fluiu, o presente mandando de segurança perdeu seu objeto, do que decorre dever o feito ser extinto por perda superveniente do interesse de agir. Isso, todavia, não impede que o impetrante ajuíze novo mandado de segurança com pedido mais amplo com vistas a questionar sua exclusão do concurso na fase de investigação social e da vida pregressa e peça, cautelarmente, que prossiga no certame na condição sub judice, observado o prazo decadencial, ou mesmo ajuíze ação ordinária, questionando o mesmo fato. Forte nesses argumentos, extingo o presente mandado de segurança com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora